Tribunal: TJBA
Processo: 8055452-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8055452-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FABRICIO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8055452-69.2022.8.05.0001 Comarca: Salvador/Ba Apelante: Fabrício Souza dos Santos Defensor: Defensoria Pública Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 1. Busca-se, inicialmente, a desclassificação do delito de roubo para o delito de furto. A matéria suscitada requer o exame do acervo probatório, notadamente a prova judicializada. Extrai-se dos fólios que Fabrício Souza dos Santos foi preso em flagrante no dia 24 de fevereiro de 2022, em virtude de suposto roubo. 2. Ao prestar declarações, a vítima Sergio Santana de Jesus narrou à autoridade policial que estava trabalhando como segurança no Supermercado Assai da Baixa do Fiscal quando o Apelante tentou sair com diversos produtos sem efetuar o pagamento, armando-se de uma faca para fugir do estabelecimento comercial. 3. Ao ser interrogado em sede policial, o Apelante confessou a prática delitiva, afirmando que realizou o delito para vender os produtos a um feirante. 4. Iniciada a instrução criminal, o ofendido, Sérgio Santana de Jesus, declarou que trabalha como segurança no mercado e reconhece o Apelante como o sujeito que roubou o mercado, armando-se de uma faca para conseguir fugir. Ao serem ouvidos em juízo, as testemunhas José Raimundo e Emanuel Santos de Jesus narraram os fatos em harmonia com a versão acusatória, conforme se depreende das transcrições no corpo do voto. 5. Por fim, ao ser interrogado, o Apelante confessou o delito, negando apenas que tenha utilizado a faca, conforme termo de ID 71022125. 6. Da análise do conjunto probatório extrai-se, com suficiente margem de segurança jurídica, a credibilidade da palavra do ofendido, que narrou na fase inquisitiva a dinâmica dos fatos criminosos, com reconhecimento do Apelante. Ademais, os relatos prestados em sede policial foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela vítima e pelas testemunhas de acusação. 7. Cabe consignar, neste ponto, o valor probatório da palavra da vítima nos crimes patrimoniais, como se dá no presente caso, notadamente quando em consonância com os demais elementos de prova no processo. Nesse sentido, a jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 849.435/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. Destarte, evidenciada a materialidade e sendo induvidosa a autoria delitiva. 8. De igual modo, a narrativa fática delineada demonstra de forma indene de dúvida a ocorrência de grave ameaça, motivo pelo qual há de se negar provimento ao pleito defensivo, no que toca à desclassificação para o delito de furto, mantendo-se a tipificação da conduta como constitutiva do crime de roubo. 9. Isto porque, de acordo com a prova produzida nos autos, após ser visto tentando levar produtos do mercado sem pagar, o Apelante se armou de uma faca para lograr fugir do local, moldando a sua conduta à figura típica prevista no art. 157, § 1º, CP. 10. De outro viés, também não comporta amparo o pleito de incidência do Princípio da Insignificância. 11. Na espécie, em consonância com o pacífico entendimento jurisprudencial relativo ao tema, e diante das provas acima analisadas, percebe-se que as circunstâncias do caso concreto não permitem a aplicação do princípio da insignificância, ante a impossibilidade de se reconhecer a “mínima ofensividade da conduta” e o “reduzido grau de reprovabilidade do comportamento” do Recorrente, notadamente por ter sido o delito cometido com grave ameaça. (AgRg no AREsp n. 2.015.691/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022 e AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.) 12. Por fim, cabe analisar a dosimetria da pena fixada, após julgamento de Embargos Declaratórios em primeira instância. Na hipótese vertente, constata-se que o Magistrado a quo fixou a pena base no mínimo legal. Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Ocorre que nessa etapa dosimétrica, nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.) Assim, fixa-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 13. Na terceira fase do cálculo dosimétrico, reconhecida a majorante de utilização de arma branca, aumenta-se a pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa. 14. Parecer Ministerial pelo conhecimento parcial e não provimento do recurso. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8055452-69.2022.8.05.0001, da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante Fabricio Souza dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso, com redução da pena em virtude do reconhecimento, de ofício, da compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nos termos do Voto.